Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-28.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001233-28.2017.8.11.0037
Recorrente :CARLOS GOMES DA SILVA
Recorrido : BANCO BRADESCO S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARLOS GOMES DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, conforme a ementa id 48991510:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – EMPRÉSTIMO – OPERAÇÃO CONTRATADO POR MEIO ELTRÔNICO – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – PROVA ROBUSTA – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO DE PARCELAS EM VALOR VULTOSO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 700 do Código de Processo Civil não define qual a prova literal exigida para o êxito da monitória, devendo ser sopesado o caso concreto, em cotejo com a carga de convencimento que a prova apresentar.
É possível aferir a existência de relação negocial entre as partes, consistente na celebração da Proposta de Abertura de Conta Corrente e da Proposta de Abertura e Movimentação de Conta Corrente, Adesão a Produtos de Crédito e/ou Serviços Financeiros, que, consoante alegações do banco, deu azo à celebração, de forma eletrônica, do empréstimo, objeto da ação.
Desse modo, a despeito da falta de contrato, uma vez que a operação foi realizada por meio eletrônico, como explicitado pelo banco, o enredo processual demonstra a existência de relação negocial ente as partes, derivada dos contratos de abertura de crédito em conta corrente, atrelado ao pagamento de várias parcelas do empréstimo, sendo, tais elementos de prova, bastante para a formação da convicção desta relatora, acerca da existência da dívida cobrada, circunstância que enseja a rejeição dos embargos.” (N.U 1001233-28.2017.8.11.0037, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 53789467).
A parte Recorrente sustenta ao artigo violação 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão vergastada carece de fundamentação e, portanto, não pode subsistir.
Aduz que, a decisão “respaldou sempre na justificativa do livre convencimento do juiz, que usando apenas a apresentação de informações paralelas ao fato em si, apresentadas de forma unilateral pela parte autora e sendo refutadas desde o princípio da demanda como não verdadeiras pela parte requerida, bastaria para condená-la”.
Sustenta adiante que o “demonstrativo do débito apresentado, foi gerado pelo próprio Banco em planilha de computador e a ele foi atribuído total veracidade, sem nenhuma contra prova, sendo que a parte acusada da dívida sempre a negou, chegando a desafiar o Banco em audiência de conciliação, que trouxesse um extrato bancário onde ficasse demonstrado que o “devedor” recebeu o crédito ou que tenha feito os 23 pagamentos das parcelas adimplidas”.
Recurso tempestivo (id 57231962) e preparado (id 59535490).
Contrarrazões (id 63672982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo aos artigos 489, §1o, do CPC
In casu, a controvérsia reside no desprovimento do apelo interposto pela Recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no valor de R$ 86.419,40 (oitenta e seis mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos), em título executivo judicial, a ser atualizada monetariamente pelo IGP-M, a contar da propositura da ação e sobre a qual incidirá juros moratórios na razão de 1% ao mês, a contar da citação”.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado padece de fundamentação, uma vez que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente, com relação à comprovação de que recebeu o crédito e de que teria feito o pagamento de 23 parcelas.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A despeito da falta de apresentação do propalado contrato no 3494331, outros elementos de convicção induzem à procedência do pleito monitório.
É possível aferir a existência de relação negocial entre as partes, consistente na celebração da Proposta de Abertura de Conta Corrente (fls. 38/41, id. 45749451) e da Proposta de Abertura e Movimentação de Conta Corrente, Adesão a Produtos de Crédito e/ou Serviços Financeiros de no 334491 (fls. 42/59, id. 45749452), que, consoante alegações do banco, deu azo à celebração, de forma eletrônica, do empréstimo, objeto da ação.
Por sua vez, o Demonstrativo de Débito, colacionado pelo banco autor às fls. 60 (id. 45749453), noticia que empréstimo mencionado, foi realizado em 17/09/2014, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo pagamento foi convencionado em parcelas, no valor de R$ 4.059,95 (quatro mil e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) cada, que, embora não se consiga precisar a quantidade, FORAM ADIMPLIDAS ATÉ A 23a, restando inadimplentes, a partir da 24a, vencida em 19/09/2016.
Ora, não se mostra crível que tendo o empréstimo sido, hipoteticamente, realizado por um fraudador, este iria promover o pagamento de 23 parcelas de valor tão vultoso, qual seja, R$ 4.059,95 (quatro mil e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
Desse modo, a despeito da falta de contrato, uma vez que a operação foi realizada por meio eletrônico, como explicitado pelo banco, o enredo processual demonstra a existência de relação negocial entre as partes, derivada dos contratos de abertura de crédito em conta corrente, atrelado ao pagamento de várias parcelas do empréstimo, sendo, tais elementos de prova, bastante para a formação da convicção desta relatora, acerca da existência da dívida cobrada, circunstância que enseja a rejeição dos embargos.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII